Tribunal: TCU
Processo: 015.025/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação - possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais repassados ao Município de Alcantil/PB. objeto: obras de Construção da Academia de Saúde no Município de Alcantil. (Proposta no 08448.7530001/13-009 celebrado como Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde).

Inteiro teor:
Acórdão 1126/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Sr. José Milton Rodrigues, à época Prefeito do Município de Alcantil/PB, indicando supostas irregularidades na execução física e financeira da Proposta 08448.7530001/13-009, relativa a instrumentos celebrados entre entidades do Poder Executivo Federal e a Prefeitura de Alcantil/PB para repasse de recursos, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 104 a 106; Considerando que os últimos elementos de andamento processual se referem aos ofícios às peças 96 e 97, datados de 1/10/2020, e que não consta qualquer outro andamento nos autos desde então, materializando tempo superior a 3 (três) anos de inércia processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em considerar a prescrição intercorrente dos fatos apurados no presente feito e arquivar este processo, comunicando ao representante, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), ao Fundo Nacional de Saúde e à Prefeitura Municipal de Alcantil/PB o teor da presente decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 015.025/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 015.043/2017-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 028.699/2017-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsável: Jose Ademar de Farias (XXX.629.954-XX). 1.3. Interessado: Saulo de Tarso Grangeiro de Farias - Epp (11.471.073/0001-88). 1.4. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Fundo Nacional de Saúde - MS; Prefeitura Municipal de Alcantil - PB; Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.